Tribunal: TJDFT
Processo: 0723115-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Vistos, etc. Ao examinar os autos de origem, observa-se que a intimação postulada pela parte agravante pela via do WhatsApp já foi realizada por Oficial de Justiça (id 203457292). Nessas condições, em face da perda superveniente de objeto do recurso, JULGO PREJUDICADO o presente Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 08 de agosto de 2024. Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator